Tribunal: TJSP
Processo: 0004076-69.2011.8.26.0103
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000, da Comarca de Caconde, em que é
embargante AES TIETÊ ENERGIA S.A, são embargados VERA MARIA DIAS
MONTEIRO DA SILVA, THIAGO DIAS MONTEIRO DA SILVA e CAMILA
DIAS MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000 -Voto no 12986
2
Embargos de Declaração Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000
Embargante: Aes Tietê Energia S.a
Embargdos: Vera Maria Dias Monteiro da Silva, Thiago Dias Monteiro da
Silva e Camila Dias Monteiro da Silva
Comarca: Caconde
Voto no 12986
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e
contradição. Inocorrência. O prequestionamento, por
meio de Embargos de Declaração, somente é cabível
quando
configuradas
omissão,
obscuridade
ou
contradição na decisão embargada. Pronunciamento
colegiado claro, abrangente e bem definido. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão
de fls. 855/864 que negou provimento ao recurso de apelação interposto por AES
Tietê S/A face à sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.
Embarga a AES Tietê S/A com o fito de prequestionar a matéria,
ou melhor, o disposto nos artigos 5o, LV, da CF e 371, 468, 473, 480 e 561, do CPC.
Aduz que houve contradição e omissão, visto que o perito utilizou inadequadamente
a Resolução 412/2010 da Aneel, não se atentando aos esclarecimentos da mesma
sobre a prioridade ao nivelamento geométrico em detrimento ao modelo geoidial.
Debate a falta de conhecimento do perito para a elaboração do laudo judicial, sendo
necessária a substituição do expert com a realização de nova perícia, insistindo no
cerceamento de defesa. Da mesma forma, aduz a ausência de resposta do perito
acerca dos quesitos formulados pela embargante (fls. 867/874).
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000 -Voto no 12986
3
Com efeito, à luz do disposto no novo Código de Processo Civil,
os embargos declaratórios são cabíveis nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (destacamos)
Na espécie, não é o que se verifica.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício algum que
reclame declaração, dada à clareza, precisão e abrangência do pronunciamento
colegiado.
Não contém o acórdão omissão, contradição ou obscuridade a
ensejar a interposição do recurso de embargos de declaração, nos limites traçados no
art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil; a Turma Julgadora apreciou a questão
suscitada e fundamentou sua decisão.
De fato, como devidamente fundamentado no V. Acórdão, não
houve cerceamento de defesa:
“Muito embora a apelante alegue que o perito recusou-se a
responder os quesitos, em afronta ao artigo 473, do CPC, o que se
observa, em verdade, é apenas a natural divergência acerca dos
critérios técnicos adotados na elaboração do trabalho técnico.
Das informações contidas nos autos, depreende-se que o perito
judicial aponta como correta a medição da faixa de segurança do
Reservatório pelo sistema SIRGAS2000, sendo que o réu indica como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000 -Voto no 12986
4
correta a utilização do antigo sistema SAD69; e, a depender do critério
utilizado, a conclusão acerca da submersão das benfeitorias à cota de
desapropriação beneficiará necessariamente uma das partes.
Não obstante, ambas as metodologias têm sido aceitas pelos
Tribunais em causas deste jaez, não havendo que se falar em erro
quando o profissional técnico decidir, de maneira fundamentada, se
utilizar de uma delas para a elaboração do laudo pericial. ora, não é
demais lembrar que, se divergências há entre os trabalhos técnicos
apresentados, “cabe ao juiz, ainda que a contragosto do resultado
visado pelo sucumbente, ponderar e fundamentar sua análise dos
elementos probatórios tidos como úteis ao deslinde da ação”.1
De outro lado, com relação aos esclarecimentos prestados pelo
perito a fls. 643/659, limitou-se a apelante a aduzir que os mesmos “não
foram respondidos pelo Expert”, sem, contudo, explicitar quais pontos
efetivamente deixaram de ser respondidos ou esclarecidos suficientemente.
Veja-se que, a despeito da alegação genérica da requerente, todos
os questionamentos levantados pela autora, passíveis de serem
respondidos sem que houvesse a necessidade de realização de
diligências,
foram
devidamente
elucidados
pelo
profissional
especializado, tendo a demandante se manifestado oportunamente, por
meio das considerações críticas de seu assistente técnico, acerca das
respostas formuladas (fls. 664/785 e 787/790)”.
Observa-se que foi assentado no v. acórdão impugnado que as
conclusões periciais pautaram-se pela metodologia do sistema SIRGAS2000,
definido este como o novo sistema de referência geodésico de uso exclusivo no
âmbito do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e do Sistema Catográfico Nacional
1 Apelação no 0004351-18.2011.8.26.0103, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de de
Direito Público, j. em 09.04.2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000 -Voto no 12986
5
(SCN), bem assim que, tendo em vista que a perícia judicial foi realizada em 25 de
outubro de 2017, não se verificou qualquer irregularidade na utilização do referido
método georreferenciado para a elucidação do ponto controvertido.
Ademais, apenas aponta a embargante falta de conhecimento do
perito para a elaboração do laudo judicial, sem, contudo, demonstrar a veracidade da
afirmação. Nesse esteio, o v. acórdão foi claro ao dispor que: “a conclusão do perito
deve prevalecer sobre a tese defendida pela autora, uma vez que carrega presunção
de legitimidade e de veracidade, tendo sido produzida sob o crivo do contraditório e
do manto da confiança do Juízo, equidistante das partes e sem interesse no
resultado final da demanda, não tendo sido infirmada validamente pela autora”.
Desse modo, caso o entendimento da embargante seja em outro
sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à modificação pretendida.
Ademais, ainda que para o fim de prequestionamento, necessário
que se demonstre que o acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
A jurisprudência do STJ assim se posiciona: “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial,
ED no REsp n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u, DJU 23.05.05, p. 119).
Por sua importância e adequação ao caso, confira-se ainda:
“Recurso Embargos de declaração Rejeição Inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 535 do CPC” - RT 560/163.
Desta feita, não sendo a hipótese de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não havendo violação ou negativa de vigência de
qualquer disposição legal, restando bem evidenciado o caráter de infringência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004076-69.2011.8.26.0103/50000 -Voto no 12986
6
rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Consideram-se prequestionados, para fins de possibilitar a
interposição de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de
lei federal e as normas da Constituição Federal mencionadas pela parte.
Ante os fundamentos aqui expostos, rejeito os presentes embargos
de declaração.
BANDEIRA LINS
RELATOR